Tribunal: STF
Processo: Rcl 92766
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo E. A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, nos autos da Apelação Cível nº 0001361-79.2023.8.03.0004, sob alegação de afronta aos Temas 6, 500 e 1.234 da repercussão geral, bem como às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal.

A parte reclamante relata que, na origem, foi ajuizada demanda visando ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol (Wellness CBD Full Spectrum 3000 mg), indicado para tratamento de epilepsia refratária, não incorporado ao SUS.

Relata que o pedido foi julgado procedente em primeiro grau, tendo o Tribunal de Justiça local mantido, em acórdão, a condenação do ente estadual ao custeio do tratamento, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793-RG).

Sustenta que a decisão reclamada desconsiderou a autoridade dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. 

Argumenta, em síntese, que: (i) à luz do Tema 500, a demanda deveria ter sido proposta em face da União, com julgamento pela Justiça Federal e custeio a cargo daquele ente; (ii) não foram observados os requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1.234 para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS; e (iii) não houve análise do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC, nem comprovação de eficácia, segurança e efetividade do fármaco com base em evidências científicas, tampouco da inexistência de alternativas terapêuticas no SUS.

Acrescenta que a CONITEC se manifestou contrariamente à incorporação do canabidiol para a patologia em questão e que notas técnicas do NATJUS são igualmente desfavoráveis ao seu uso. Afirma, ainda, que a decisão reclamada se baseou exclusivamente em prescrição médica individual, sem respaldo em evidências de alto nível.

Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação, com cassação do acórdão e prolação de nova decisão em conformidade com os paradigmas vinculantes invocados.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Os argumentos trazidos pelo ente reclamante são parcialmente procedentes.

Há precedentes desta Suprema Corte que reconhecem a aplicação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, bem como dos Temas 6 e 1234, inclusive em casos de medicamentos à base de canabidiol. Nesse sentido, a título de exemplo, destacam-se as seguintes reclamações: Rcl 81.697/PR, de minha relatoria, DJe de 17/09/2025; Rcl 81.099/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/08/2025; e Rcl 80.921/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 17/06/2025. 

Diante da identidade de fundamentos jurídicos e da conformidade com a jurisprudência consolidada, adoto o mesmo entendimento nestes autos.

Na origem, a parte autora pede o fornecimento de composto à base de canabidiol, não incorporado ao SUS, embora autorizado pela ANVISA (RDC nº 327/2019 e nº 660/2022), atraindo a aplicação dos entendimentos firmados nos Temas 6,1.161 e 1.234 da repercussão geral. 

Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 2, fls. 126-128):

“O Juízo de origem julgou procedente o pedido, determinando que o Estado do Amapá forneça o medicamento CR WELLNESS CBD FULL SPECTRUM 3000 mg: 30 gotas, 3 vezes ao dia, necessário ao tratamento de epilepsia refratária do menor Y.M.C. Contudo, razão não assiste ao apelante. 
A Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não podendo este se eximir de sua responsabilidade. Com efeito, o acesso a cirurgias/insumos/exames/ medicamentos, dentre outros, é forma significativa de exercício do direito à saúde, que, por sua vez, é resultado do direito à vida, assegurado no texto constitucional e demais leis infraconstitucionais. 
A jurisprudência também reforça o dever estatal de fornecer tratamentos médicos essenciais:
[...]
Tais elementos satisfazem os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, que condiciona a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS à comprovação da imprescindibilidade clínica, do registro sanitário e da incapacidade financeira. 
O argumento do apelante de que a obrigação recai exclusivamente à União não prospera. 
A solidariedade entre os entes federativos permanece íntegra, como reconhecido reiteradamente pela Suprema Corte. 
Ademais, eventual ônus financeiro poderá ser objeto de ressarcimento interadministrativo, sem prejuízo ao paciente. 
Por fim, quanto à destinação das astreintes, a sentença corretamente ajustou sua finalidade coercitiva, determinando que os valores sejam destinados ao custeio do próprio medicamento, evitando enriquecimento ilícito e garantindo a efetividade da prestação jurisdicional. 
Dessa forma, a sentença está em conformidade com a jurisprudência e deve ser mantida na íntegra. Finalmente e apenas para esclarecimentos, sabe-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para sua decisão (STJ – REsp 1758111/CE, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019) 
E, da mesma forma, não há obrigação de manifestar-se acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte ao longo do recurso, bastando apenas fundamentar sua decisão, na forma dos artigos 489, IV e 1025, do CPC/2015, para fins de prequestionamento. 
[...]
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau”.

Transcrevo a ementa do julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. EPILEPSIA REFRATÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (CF, ART. 196). DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA, REGISTRO NA ANVISA E INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE AMAPÁ EM FORNECER O MEDICAMENTO. ADEQUADA DESTINAÇÃO DAS ASTREINTES PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, sendo legítima a formação do polo passivo por qualquer deles, isolada ou conjuntamente (STF, Tema 793). 2) Comprovada a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, a imprescindibilidade clínica do medicamento prescrito e a incapacidade financeira do paciente, está atendida a exigência do Tema 106 do STJ. 3) A autorização excepcional da ANVISA para importação afasta a alegação de ausência de registro sanitário. 4) Correta a destinação da multa coercitiva ao custeio do medicamento, preservando sua natureza inibitória e garantindo a efetividade da decisão. 5) Apelação desprovida”.

Como se observa, o órgão julgador deixou de aplicar os precedentes vinculantes estabelecidos por esta Suprema Corte nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, ao fundamentar sua decisão com base nos requisitos do Tema 106 do STJ, entendimento já superado no que se refere à judicialização de medicamentos não incorporados ao SUS.

É importante destacar, ainda, que o caso em apreço não versa sobre o fornecimento de “produtos de interesse para a saúde”, tais como “órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial ou hospitalar”. Por essa razão, não se aplica a regra de solidariedade definida no Tema 793 (RE 855.178/SE). 

A controvérsia deve, obrigatoriamente, observar os parâmetros estabelecidos pelo STF nos Temas 6, 1.161 e 1.234 da Repercussão Geral, que tratam especificamente da dispensação de medicamentos. Nesse sentido: Rcl 85064 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 17-11-2025, DJe de 19-11-2025; e Rcl 81697 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 05-11-2025, DJe de 10-11-2025)

Na mesma linha, em casos análogos, destacam-se as seguintes monocráticas: Rcl 88.422/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/12/2025; Rcl 88.013/PB, de minha relatoria, DJe de 12/12/2025; Rcl 82.698/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/09/2025; e Rcl 82.574/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/08/2025.

Nesse contexto, tendo a decisão reclamada deixado de oportunizar a manifestação das partes acerca do cumprimento ou não dos critérios fixados nos Temas 6, 1.161 e 1.234 - RG, impõe-se o julgamento de procedência da presente reclamação.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para:

(i) CASSAR o acórdão reclamado, proferido nos autos Apelação Cível nº 0001361-79.2023.8.03.0004;
(ii) DETERMINAR ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá que oportunize às partes a prévia manifestação específica acerca do cumprimento dos critérios estabelecidos nas teses firmadas nos Temas 6, 1.161 e 1.234 da repercussão geral; e
(iii) MANTER o fornecimento da medicação à parte beneficiária até nova deliberação pelas instâncias ordinárias.

Comunique-se ao Tribunal reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente